Tribunal: TJSP
Processo: 1004521-19.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500340
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004521-19.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
CELIO RODRIGUES MAIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NEDER RENATO
IZAAC (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004521-19.2019.8.26.0482 -Voto no 24070 fss
2
VOTO No 24070
APELAÇÃO CÍVEL No 1004521-19.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE - FORO DE PRESIDENTE PRUDENTE - 3a
VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LUIS FERNANDO VIAN
APELANTE: CELIO RODRIGUES MAIA
APELADO: NEDER RENATO IZAAC
MONITÓRIA. Cheques prescritos. Juros de mora. Termo inicial.
Citação, nos termos do art. 219, do CPC, c.c. os artigos 405 e 406, do
CC. Incidência de 1% ao mês, conforme art. 406, do CC c.c. art. 161
do CTN. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO
RELATÓRIO
Apelação contra a r. sentença de fls. 60/65, que julgou parcialmente
procedentes os embargos monitórios para condenar o apelante ao pagamento de R$.
22.000,00, corrigidos monetariamente desde a data da emissão dos cheques em que se
funda o pedido monitório e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês “a partir do
termo final da data de apresentação dos cheques, ou seja, 30 dias após a data de
emissão dos cheques” (fls. 64), bem como de custas e despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor do débito.
Sustenta o apelante que na hipótese, em que os cheques não foram
apresentados para compensação, os juros moratórios somente incidem a partir da data
da citação. Pugna pelo provimento do recurso para adequar o termo a quo dos juros
moratórios.

Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 75/79).
VOTO
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de ação monitória fundada em três cheques (fls. 16) que não
foram apresentados ao banco sacado para compensação.
Com efeito, em tal hipótese, os juros moratórios incidem desde a citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004521-19.2019.8.26.0482 -Voto no 24070 fss
3
porque a responsabilidade está fundada em obrigação contratual, impondo-se a
observância da regra estabelecida pelo artigo 405, do CC/02 c.c. artigo 240 do Código de
Processo Civil.
A respeito, confira-se:
“RECURSOS
Apelações
Ação monitória
Cheques prescritos

Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a
demanda Inadmissibilidade Juros de mora devidos desde a citação,
uma vez que as cártulas não foram apresentadas para compensação
Correção monetária devida da data de emissão constante nas cártulas
Recursos
improvidos.”
(TJSP;
Apelação
Cível
no
1025546-03.2018.8.26.0554; Relator Desembargador Roque Antonio
Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 18/05/2020)
“Ação monitória Cheques prescritos Desnecessidade da indicação da
origem do débito
Vinculação eficaz pela declaração unilateral de
vontade, arts. 212, I, 219 e 887 do Código Civil, combinado com o art. 15,
da Lei 7.357/85 Atualização monetária a partir da data do vencimento,
art. 397 do Código Civil, combinado com o art. 1.°, § 1.°, da Lei 6.899/81,
título líquido e certo Juros de mora de 12% ao ano desde a citação,
obrigação contratual, art. 219 do Código de Processo Civil Recurso não
provido.” (TJSP; Apelação Cível no 0112883-91.2008.8.26.0006; Relator
Desembargador César Peixoto; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 30/04/2014)
De rigor, portanto, a reforma da sentença quanto ao ponto, para
determinar que a condenação seja acrescida de juros moratórios de 1% ao mês
contados da citação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator